Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1018311-10.2021.8.11.0000
Impetrante: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Impetrado: SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta a Impetrante que, pretende a obtenção de cópias dos processos administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005, todavia, teve seu pedido negado, ao fundamento de que o número mencionado no requerimento não confere com o processo, que o número do procedimento administrativo não fora localizado, e ainda, que não existe processo físico com a data informada, bem como que os processos eletrônicos podem ser consultados pelo sistema.
Assevera que, o direito à informação é assegurado a todos e decorre do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a disponibilização de cópia integral dos processos administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005. No mérito, pela concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, por ora, o pedido liminar não comporta acolhimento.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.
Da análise dos autos, verifica-se que, o Secretário Chefe da Casa Civil deferiu o pedido de cópia dos Processos Administrativos (id. 105212467 – p. 169).
Destarte, por ora, presume-se como legítimo e verídico que a documentação fora disponibilizada, de modo que, a análise do argumento de que o processo não fora fornecido na íntegra, demanda o aguardo do contraditório, face a presunção de legitimidade do ato administrativo.
E compulsando os autos, evidencia-se que, eventual indeferimento do pedido se deu por autoridade diversa, qual seja, Agente de Tributos Estaduais, vinculado à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, conforme id. 105212462 e 105212464.
Assim, depreende-se que, na realidade, o ato combatido, consubstanciado no indeferimento do pedido de cópias de processo administrativo, ao que parece, foram perpetrados por servidor inclusive vinculado à Secretaria diversa à que integra o Impetrado, qual seja, a de Estado de Fazenda.
Destarte, por ora, não vislumbro ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo Secretário Chefe da Casa Civil, postergando-se a análise da legitimidade passiva, por ocasião da apreciação do mérito.
Posto isso, não vislumbro a relevância da fundamentação, tampouco a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pressupostos necessários para a concessão da liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator